Tribunal: TJSP
Processo: 2004112-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Não manifestação do executado acerca da avaliação do imóvel – Preclusão - A extinção do condomínio com a alienação da coisa indivisa é direito potestativo do coproprietário, e não se cuidando de ação de execução por quantia certa não cabe a determinação pelo juiz de substituição por outros bens, ainda que de maior valor, sem concordância da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Não manifestação do executado acerca da avaliação do imóvel – Preclusão - A extinção do condomínio com a alienação da coisa indivisa é direito potestativo do coproprietário, e não se cuidando de ação de execução por quantia certa não cabe a determinação pelo juiz de substituição por outros bens, ainda que de maior valor, sem concordância da outra parte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004112-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante ANTONIO
COSTA PIRES CARRONDO, é agravada SUELY FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004112-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.625
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2004112-80.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0001494-44.2015.8.26.0075
Comarca: Bertioga (1a Vara Judicial)
Agravante:Antonio Costa Pires Carrondo
Agravada: Suely Ferraz
Juíza: Fernanda Regina Balbir Lombardi
Voto n. 19.625
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença – Não manifestação do executado acerca da avaliação do
imóvel – Preclusão - A extinção do condomínio com a alienação
da coisa indivisa é direito potestativo do coproprietário, e não se
cuidando de ação de execução por quantia certa não cabe a
determinação pelo juiz de substituição por outros bens, ainda que
de maior valor, sem concordância da outra parte
Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de extinção de condomínio em fase de
cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 36/37,
que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo recorrente às fls.
390/396 contra a decisão de fls. 358/359, sob o fundamento de não haver
omissão na decisão embargada, havendo o recorrente permanecido silente
apesar de ter livre acesso aos autos, deixando para questionar o laudo
somente quando já designadas as datas para praceamento do bem objeto da
lide, o que denota a intenção do recorrente de tumultuar o feito.
Sustenta o agravante que deve ser declarada a nulidade de
todos os atos processuais realizados após a interposição dos embargos de fls.
390/396, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa e, no mais, aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004112-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.625
3
que tanto em outra petição como nos embargos de declaração ofereceu dois
imóveis para satisfação da execução, de modo que a parte credora deveria ao
menos ser intimada para se manifestar a respeito, não podendo ser mantida a
ordem de praceamento, porquanto oferecida garantia em valor superior ao
débito, sendo de rigor a observância do preceito da menor onerosidade da
execução, ademais, sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de
fundamentação e, por fim, aduziu que o valor que a autora estima ter a
receber é inferior ao valor que a mesma tem que pagar por sua quota parte de
tributos ao Município de Bertioga, as quais estão sendo cobradas em
processos próprios (n. 0001070-51.2005.8.26.0075).
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja cassada a decisão, designando-se audiência de conciliação uma vez
que as garantias ofertadas e os créditos que a agravante e agravada possuem
em relação ao imóvel se equiparam.
Indeferida a liminar (fls. 196/198), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 201/204).
É o Relatório.
Anote-se inicialmente que foram negativas as praças.
De qualquer maneira, conforme constou da decisão
recorrida, devidamente fundamentada, foi dada oportunidade ao agravante,
que inclusive é advogado com inscrição ativa na OAB/SP, para manifestar-se
sobre a avaliação do imóvel, e apesar do acesso aos autos físicos, transcorreu
in albis, sendo intempestiva e tumultuária a insurgência somente quando
determinado o praceamento, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.
Não é excesso relembrar que extinção do condomínio
com a alienação da coisa indivisa é direito potestativo do coproprietário, e
não se cuidando de ação de execução por quantia certa não cabe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004112-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.625
4
determinação pelo juiz de substituição por outros bens, ainda que de maior
valor, sem concordância da outra parte.
A designação de audiência de conciliação nesta fase é
faculdade do juiz da execução.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica